Tribunal: TJSP
Processo: 1003942-89.2023.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. Procedimento de dúvida. Registro de Incorporação Imobiliária. Averbação, junto à matrícula do imóvel, a respeito da tramitação de ação civil pública, tendo por objeto questão ambiental sobre a área incorporada. Exigência de apresentação de termo de liberação e levantamento da anotação junto ao juízo cível que determinou a averbação da existência da demanda. Tramitação de ação

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. Procedimento de dúvida. Registro de Incorporação Imobiliária. Averbação, junto à matrícula do imóvel, a respeito da tramitação de ação civil pública, tendo por objeto questão ambiental sobre a área incorporada. Exigência de apresentação de termo de liberação e levantamento da anotação junto ao juízo cível que determinou a averbação da existência da demanda. Tramitação de ação civil pública capaz de comprometer a situação dos imóveis, com potencial risco aos adquirentes de unidades autônomas. Suposta violação de norma ambiental gera obrigação propter rem, podendo inviabilizar a realização do empreendimento, ou onerar os compradores das unidades autônomas. Manutenção da exigência. Inteligência do art. 32, "b" da Lei 4.591/64. Sentença mantida. Apelo improvido.